Tribunal: STF
Processo: RE 308163
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração no agravo regimental em recurso
extraordinário. 2. Débito de pequeno valor. Aplicação imediata da
Lei 10.099, de 2000. 3. Decisão proferida em conformidade com a
jurisprudência desta Corte. 4. Embargos de declaração rejeitados